Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 10%. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de contradição e erro material no acórdão, uma vez que se trata de condomínio, ente despersonalizado. Contrarrazões não apresentadas
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a embargante não aponta quaisquer dos vícios sanáveis através da via eleita. Cumpre observar que não existe erro material no acórdão, muito menos incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência da alegada contradição.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.